Tribunal: STF
Processo: RE 96978
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DUPLA APOSENTADORIA. FERROVIARIO. APLICAÇÃO DA
RESTRIÇÃO DO ART. 325, VIII, DO REGIMENTO INTERNO. INEXISTÊNCIA, ANTE A
PECULIARIDADE DO CASO, DE MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 371,
CAPAZ DE AFASTAR AQUELE OBICE.